Tribunal: TJMT
Processo: 1002520-30.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002520-30.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MONICA TIBOLA - CPF: 006.882.920-54 (ADVOGADO), MARIA HELENA FERNANDES DOS REIS - CPF: 807.549.451-20 (AGRAVANTE), BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A. - CNPJ: 10.371.492/0001-85 (AGRAVADO), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO), ROBERTA LOURENCO SILVA - CPF: 024.340.141-86 (ADVOGADO), RONALDO BATISTA ALVES PINTO - CPF: 406.633.291-91 (ADVOGADO), KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO - CPF: 773.181.371-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
CERCEAMENTO DE DEFESA –
SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA
– DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – QUESTÃO DE DIREITO –
ANÁLISE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS QUE PRESCINDE DE PERÍCIA -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Não há cerceamento de defesa se o julgador entende pela desnecessidade de produção de provas em vista da presença de elementos suficientes nos autos para a decisão.

A análise das cláusulas contratuais prescinde da realização de perícia, por se tratar de matéria exclusivamente de direito.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1002520-30.2023.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, em Embargos à Execução Fundada em Título Extrajudicial, indeferiu a realização de perícia.

A agravante suscita a ocorrência de cerceamento de defesa, pois
“a necessidade da produção de perícia, não se esgota apenas na revisão das cláusulas contratuais e nos índices que devem ser aplicados”
.

Aduz que
“juntou desde o início Laudo Contábil Pericial, onde resta demonstrado: o excesso de execução, os juros remuneratórios que não possuem amparo contratual; o recalculado dos valores cobrados conforme o Método GAUSS, pois, o Método PRICE foi usado de forma arbitrária e abusiva; a retirada dos encargos de inadimplência, sendo, comissão de permanência e multa contratual”
.

Sustenta ainda que
“no presente caso não basta uma simples leitura comparativa, a agravante não é técnica no assunto, nem especialista em cálculos e, oportunamente, requereu a produção de prova pericial contábil para desmistificar tal ponto, visto que a prova advinda de pessoa de confiança do juízo é produzida de forma imparcial, possibilitando o exercício do contraditório e da ampla defesa a ambas as partes”
.

Efeito suspensivo indeferido (ID. 158901696).

Intimado o agravado não apresentou contraminuta (ID. 162148192).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante alega cerceamento de defesa
uma vez
o
decisum
indeferiu pedido de realização de perícia, proferido nos seguintes termos:

Em relação ao pedido de produção de prova pericial, entendo que somente teria lugar se devidamente fundamentada e demonstrada a sua imprescindibilidade.

Por certo, a perícia contábil só será imperativa após a manifestação judicial sobre cada item aduzido, notadamente quando se mostra incompatível determinar a realização de perícia sem que este juízo tenha determinado quais as cláusulas devem ser revistas e quais índices devem ser aplicados.
(ID. 157726155 – pág. 141)

Diz ser imprescindível o laudo pericial em razão do
“excesso de execução, os juros remuneratórios que não possuem amparo contratual; o recalculado dos valores cobrados conforme o Método GAUSS, pois, o Método PRICE foi usado de forma arbitrária e abusiva; a retirada dos encargos de inadimplência, sendo, comissão de permanência e multa contratual”
.

Ocorre que a matéria abordada nos autos é exclusivamente de direito, sendo dispensável a produção de prova, salvo se o juiz entendeu o contrário - princípio do livre convencimento motivado
consagrado no art. 371 do CPC
.

Na decisão constou corretamente que nesse momento processual a perícia para os fins pretendidos pela agravante seria desnecessária visto que, caso se conclua pela revisão de alguma cláusula contratual, aí sim haverá o recálculo.

Por ora, sem nem sequer saber qual encargo será revisado, ela não tem nenhuma finalidade prática, pois será desconsiderado se os ajustes feitos não coincidirem com o que foi decotado na sentença.

Ademais, a agravante não mostrou de maneira contundente a imprescindibilidade da realização dessa prova, portanto não houve violação ao seu direito de defesa.

A propósito, desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – MATÉRIAS DE DIREITO – ANÁLISE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS QUE PRESCINDE DE PERÍCIA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E DEMONSTRATIVO DE DÉBITO –QUESTÕES NÃO RESOLVIDAS NO
DECISUM
– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA -
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO
.

O juiz pode indeferir as provas que entender desnecessárias para o julgamento da lide.

A análise das cláusulas contratuais prescinde da realização de perícia, por se tratar de matéria exclusivamente de direito.

É vedado ao Tribunal conhecer questões não contidas na decisão agravada. (AP 1012489-11.2019.8.11.0000,
Quarta Câmara de Direito Privado, julgada em 09/10/2019)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023